Tribunal: TJSP
Processo: 1001839-05.2016.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Julgamento virtual realizado. Alegação de nulidade porque manifestada prévia oposição pela apelante, que alegou querer participar da sessão de julgamento. Pleito imprestável, porque a oposição ao julgamento virtual precisa ser justificada e no caso a agravante não demonstrou a necessidade de exclusão do feito da pauta virtual, não sendo suficiente para tanto a simples

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Julgamento virtual realizado. Alegação de nulidade porque manifestada prévia oposição pela apelante, que alegou querer participar da sessão de julgamento. Pleito imprestável, porque a oposição ao julgamento virtual precisa ser justificada e no caso a agravante não demonstrou a necessidade de exclusão do feito da pauta virtual, não sendo suficiente para tanto a simples alegação de existência de interesse no acompanhamento do julgamento do recurso interposto. Ausência, ainda, de demonstração de efetivo prejuízo. Acórdão mantido, uma vez que a Câmara julgou integralmente e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, nada havendo a ser declarado. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001839-05.2016.8.26.0286/50000, da Comarca de Itu, em que é embargante FORA
DE HORA DE ITU CONVENIÊNCIA LTDA ME, é embargado FORNARI E
CAMARGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 1001839-05.2016.8.26.0286/50000 - Itu - T - Voto no 46.140
Voto no 46.140
Embargos de Declaração Cível n.o 1001839-05.2016.8.26.0286/50000
Comarca: Itu - 2a Vara Cível
Embargante: Fora de Hora de Itu Conveniência Ltda Me
Embargado: Fornari e Camargo Comércio de Alimentos Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: Karla Peregrino Sotilo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Julgamento virtual realizado. Alegação de
nulidade porque manifestada prévia oposição pela apelante, que alegou querer
participar da sessão de julgamento. Pleito imprestável, porque a oposição ao
julgamento virtual precisa ser justificada e no caso a agravante não demonstrou a
necessidade de exclusão do feito da pauta virtual, não sendo suficiente para tanto a
simples alegação de existência de interesse no acompanhamento do julgamento do
recurso interposto. Ausência, ainda, de demonstração de efetivo prejuízo. Acórdão
mantido, uma vez que a Câmara julgou integralmente e solucionou a controvérsia,
em conformidade com o que lhe foi apresentado, nada havendo a ser declarado.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls. 387/391
que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da embargante em ação de
reintegração de posse.
Afirma a embargante que o julgado foi omisso, uma vez que o feito
deveria ter sido retirado do julgamento virtual de modo a se viabilizar o seu
acompanhamento, com intimação prévia do dia e honorário de julgamento.
É o relatório.
O presente recurso é em tudo e por tudo muito lamentável, porque
evidencia a um só tempo afronta à Corte e total desprezo aos direitos da sociedade, na
medida em que a parte egoisticamente pretende monopolizar para si a jurisdição,
ignorando que esta não pode ser exclusiva, mas tem de servir a todos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 1001839-05.2016.8.26.0286/50000 - Itu - T - Voto no 46.140
Conforme dispõe o art. 8o do Código de Processo Civil, ao aplicar o
ordenamento jurídico o juiz deve atender aos fins sociais e às exigências do bem
comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
Com toda a certeza, a pretensão de reviver questão já decidida, apenas
por apego ao preciosismo formal, revela nítida infração aos mandamentos de que aquele
que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-
fé (art. 5o, CPC) e de que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para
que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o, CPC).
Lamentável, pois, o recurso, que se reputa manifestamente protelatório.
Quanto ao que neles foi deduzido, desde logo se adianta que os embargos
não podem merecer acolhida.
Conforme se vê, a parte pretende seja refeito o julgamento sob alegação
básica de que não fora respeitada sua oposição ao julgamento virtual para que fosse
previamente intimada a respeito do dia e horário do julgamento.
Por primeiro, deve-se asseverar que a oposição ao julgamento virtual foi
devidamente fundamentada às fls. 389, cuja releitura se recomenda à embargante.
Depois, é de ser visto que a jurisprudência, inclusive no Colendo
Superior Tribunal de Justiça, já firmou o entendimento de que a oposição ao julgamento
virtual tem de ser pautada em fundamentos sérios e relevantes e não só em mera
discordância com tal forma de julgamento.
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a oposição
ao julgamento virtual deve ser justificada. Precedentes.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 1001839-05.2016.8.26.0286/50000 - Itu - T - Voto no 46.140
(STJ - AgInt no AREsp 1602420 / SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, J.
06/05/2020, DJe 14/05/2020)
Ademais, a mesma Corte entende que o mero interesse em participar do
julgamento não é motivo para a retirada do julgamento virtual:
“De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a
manifestação do interesse em participar ativamente do julgamento do recurso
não é suficiente para justificar o acolhimento da oposição à realização da
sessão virtual.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1460398 / RJ, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, J. 23/03/2020, DJe 30/03/2020)
“No caso dos autos, a parte não demonstrou a necessidade de exclusão do
feito da pauta virtual, não sendo suficiente para tanto a alegação de que deve
ser dada a oportunidade de acompanhamento do julgamento do recurso
interposto, razão por que seu pedido deve ser indeferido.”
(STJ - CE - CORTE ESPECIAL - AgInt nos EAREsp 257221 / RJ, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, 08/09/2020, DJe 11/09/2020)
No caso, como a parte não demonstrou a contento a necessidade de
exclusão do feito da pauta virtual.
Por sua vez, é bem sabido que o sistema adotado pelo Código de
Processo Civil estabelece que não cabe decretar nulidade, sem demonstração de
prejuízo. Diz o Código (art. 277), inclusive, que quando a lei prescrever determinada
forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a
finalidade.
No caso, a embargante não demonstrou (nem mesmo alegou) nenhum
prejuízo pelo julgamento virtual levado a efeito. De sua petição de Embargos o que se
pode ver é que ela unicamente não aceita a solução dada pela Colenda Câmara, mas isso
evidentemente não justifica novo julgamento. Por acaso, será que imagina que, se só por
ser o julgamento presencial ou telepresencial, o resultado poderia ser outro?!

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Embargos de Declaração Cível n.o 1001839-05.2016.8.26.0286/50000 - Itu - T - Voto no 46.140
No que interessa e como pode ser conferido no v. acórdão embargado, a
questão objeto do recurso foi devidamente enfrentada em toda sua inteireza, sendo isso
o quanto bastava, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: STJ - REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana
Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori
Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007.
Enfim, tudo analisado, verifica-se que o v. acórdão embargado retratou
julgamento completo e que não padeceu de nenhuma omissão, dúvida ou contradição,
consequentemente não podendo prosperar os embargos, porque no caso nada há para ser
declarado.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, rejeito os embargos
declaratórios e, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, imponho à
embargante multa de 2% (dois por cento) do valor da causa.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator